Tribunal: TJSP
Processo: 3002588-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento. Tutela de urgência deferida em primeiro grau. STF, Tema 793. Possibilidade de imposição à FESP de obrigação da natureza postulada (medicamento para tratamento oncológico). Impossibilidade de determinação de inclusão da União no polo passivo e remessa à Justiça Federal, nas ações de medicamentos registrados na ANVISA. Medicamento incorporado ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento. Tutela de urgência deferida em primeiro grau. STF, Tema 793. Possibilidade de imposição à FESP de obrigação da natureza postulada (medicamento para tratamento oncológico). Impossibilidade de determinação de inclusão da União no polo passivo e remessa à Justiça Federal, nas ações de medicamentos registrados na ANVISA. Medicamento incorporado ao SUS. Parte autora que fez prova da recusa pela Administração de entrega do medicamento prescrito que se encontra disponível na rede pública de saúde. Prazo concedido compatível com a gravidade e com o avanço rápido da doença que acomete a paciente. Decisão mantida. Recurso não provido.